Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. PODER UNILATERAL. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. NÃO PRESENTE NOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A guarda compartilhada é regra no direito brasileiro, devendo-se adotar a solução que preserve o melhor interesse da criança de forma possibilitar seu desenvolvimento e preservar seus direitos fundamentais.
II. In casu, ausentes provas de uma possível negligência da genitora há que se manter a guarda alternada faticamente exercida pelos pais desde a separação do casal, devendo aqueles compartilhar as decisões relativas a este na busca pelo seu bem-estar.
III. Agravo conhecido e provido.